Tribunal: TJDFT
Processo: 0743637-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. ADVERTÊNCIA. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos (CP, art. 44) desde que cumpridas as condições impostas pelo Juízo da execução penal.
2. O descumprimento injustificado das condições impostas para o cumprimento da pena restritiva de direitos configura falta grave (LEP, art. 51).
3. A ausência de comunicação prévia ao Juízo acerca de dificuldades financeiras não afasta a caracterização da falta grave, pois é ônus do apenado justificar tempestivamente o inadimplemento.
4. A homologação da falta grave objetiva permitir futura avaliação da persistência no descumprimento, sem prejuízo à continuidade da execução da pena.
5. A realização de audiência de advertência e a concessão de nova oportunidade para cumprimento da pena pecuniária resguardam o contraditório e a ampla defesa, não havendo prejuízo ao apenado.
6. Recurso conhecido e não provido.